Tribunal: STF
Processo: RE 1483783
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. APLICAÇÃO DE PSICOTÉCNICO COMPLEMENTAR. LEI 9.654/98 E LEI 4.878/98. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão central envolve a legalidade da aplicação do exame psicotécnico complementar durante o curso de formação do concurso, conforme previsto no edital e na legislação vigente (Leis nº 9.654/98 e 4.878/98).



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação das cláusulas do edital, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno conhecido e não provido.